Tribunal: STF
Processo: Rcl 39255
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Alegada violação ao decidido na ADI 1.717. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Efeitos infringentes. Situação excepcional não caracterizada. 6. Embargos de declaração rejeitados.